Tribunal: TJSP
Processo: 2271254-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública c.c. Pedido de Liminar de Concessão de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente. Decisão que indeferiu os pedidos liminares, para que a requerida se abstenha de promover a prática de atos privativos do médico oftalmologista, bem como de manter consultório ou gabinete optométrico, além de aparelhagem de uso exclusivo de médico oftalmologista, sob pena de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública c.c. Pedido de Liminar de Concessão de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente. Decisão que indeferiu os pedidos liminares, para que a requerida se abstenha de promover a prática de atos privativos do médico oftalmologista, bem como de manter consultório ou gabinete optométrico, além de aparelhagem de uso exclusivo de médico oftalmologista, sob pena de multa diária revertida para o fundo disciplinado na Lei no 7.347/1985, sem prejuízo da imposição de pena de prisão, em caso de crime de desobediência. Inconformismo. Não caracterizados os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para deferimento das medidas antecipatórias pleiteadas. Decisão mantida. Recurso não provido.